Tribunal: TJES
Processo: 5001325-23.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-23.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON MURILO NASCIMENTO SANT ANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001325-23.2024.8.08.0021

Recorrente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER

Recorrido: JAILSON MURILO NASCIMENTO SANTANA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação movida por Jailson Murilo Nascimento Santana em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER, buscando o ressarcimento de danos materiais, decorrentes de colisão veicular ocasionada por buraco existente na pista, em rodovia sob responsabilidade do réu.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral e condenou a parte ré ao pagamento de R$ R$ 1.670,00 a título de danos materiais em favor da parte autora. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art.37,§6º, da Constituição Federal, em razão de omissão na conservação e sinalização da rodovia estadual que teria ocasionado dano material ao veículo do autor; e (ii) definir os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Estado, como pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

5.
Acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual administrada pelo ente público, em razão da ausência de manutenção adequada, sinalização e iluminação pública, impossibilitando que o condutor identificasse a presença de um buraco na pista.

6.
Prova documental e testemunhal demonstram a precariedade da via, a ausência de sinalização e o impacto direto desses fatores na ocorrência do acidente.

7.
O recorrente não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à manutenção da via.

8.
No que tange ao prejuízo material do veículo do autor, que foi danificado durante o acidente, restou devidamente demonstrado com os documentos comprobatórios juntados pelo requerente, no patamar de R$ 1.670.00 (mil e seiscentos e setenta reais), razão pela qual deve ser mantida a condenação ao respectivo ressarcimento.

9.
Em relação ao tópico referente aos consectários legais, merece reforma a sentença, não pelas razões deduzidas pelo recorrente, mas por se tratar de matéria de ordem pública, posto que, a partir do dia 08 de dezembro de 2021, deverão ser apurados nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, que determina a incidência sobre o valor da condenação, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora.

10.
Dessa forma, para que se proceda a devida atualização, deve ser observada a taxa Selic, nos termos do retromencionado art. 3º, e, então se submeta ao regramento de expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, a depender do valor calculado em favor da parte, conforme sistemática do art. 100, da Constituição Federal. Nestes lindes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do benefício da aposentadoria por invalidez, o termo inicial para a sua concessão será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 2. Não há se falar em desproporcionalidade dos honorários advocatícios, quando arbitrados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MS, Apelação Cível nº 0800315-31.2018.8.12.0009, Relator: Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 12/01/2022)
(grifei).

11.
Isto posto, a sentença deve ser reformada, de ofício, a fim de que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
De ofício
, reformo a sentença, em parte, determinando que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo incólume os demais termos do comando sentencial. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. Sem condenação do recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “O ente público responde objetivamente pelos danos causados pela má conservação de rodovias estaduais, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, sendo cabível indenização por danos materiais ao usuário lesado.”

2. “Com a promulgação da EC nº 113, de 08 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, arts.37,§6º, 100;
EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0800315-31.2018.8.12.0009, Relator: Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 12/01/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)